Tribunal: TJDFT
Processo: 0724059-68.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-03
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:
Direito civil. Agravo de instrumento. Ação revisional de alimentos. Tutela de urgência. Redução de alimentos. Alteração na capacidade financeira do alimentante. Necessidade de dilação probatória. Requisitos não demonstrados. Recurso desprovido.
I. Caso em exame
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de tutela de urgência para redução provisória de alimentos, formulado em ação revisional.
2. O agravante alegou significativa redução de sua capacidade financeira, em razão de saída de sociedade empresarial, diminuição da carga horária de trabalho, constituição de nova família e afastamento temporário por motivo de saúde.
3. Requereu a redução da obrigação alimentar de 17 para 10 salários-mínimos mensais, alegando risco à própria subsistência.
4. A decisão agravada indeferiu o pedido liminar por ausência de prova inequívoca da alegada alteração financeira.
II. Questão em discussão
5. A questão em discussão consiste em verificar se estão presentes os requisitos legais para concessão de tutela de urgência, com vistas à redução provisória da obrigação alimentar fixada judicialmente, diante de suposta alteração na capacidade financeira do alimentante.
III. Razões de decidir
6. A concessão de tutela de urgência exige a presença concomitante da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, conforme os arts. 300 e 995, parágrafo único, do CPC.
7. A redução liminar de alimentos deve observar o binômio necessidade-possibilidade, sendo necessária prova inequívoca da alteração na capacidade financeira do alimentante.
8. Os documentos apresentados não demonstram, de plano, a alegada incapacidade financeira do agravante para manter a obrigação alimentar fixada judicialmente.
9. A constituição de nova família e o afastamento temporário por motivo de saúde não configuram, por si sós, causa suficiente para a redução imediata dos alimentos.
10. A análise da real situação financeira do agravante e das necessidades das alimentandas demanda dilação probatória, a ser realizada no juízo de origem.
11. A concessão da tutela recursal, sem a devida instrução probatória, comprometeria o contraditório e a ampla defesa, além de colocar em risco a subsistência das alimentandas.
IV. Dispositivo
12. Recurso conhecido e desprovido.
_________
Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 1.694, §1o, 1.699, 1.703.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1983575, 0750701-15.2024.8.07.0000, Rel. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 7a Turma Cível, j. 26/03/2025, DJe 06/04/2025; TJDFT, Acórdão 1944927, 0723499-63.2024.8.07.0000, Rel. FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, 7a Turma Cível, j. 13/11/2024, DJe 29/11/2024; TJDFT, Acórdão 1329615, 0748318-06.2020.8.07.0000, Rel. MÁRIO-ZAM BELMIRO, 8a Turma Cível, j. 25/03/2021, DJe 09/04/2021; TJDFT, Acórdão 2044497, 0712585-03.2025.8.07.0000, Rel. DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA, 1a Turma Cível, j. 10/09/2025, DJe 24/09/2025; TJDFT, Acórdão 1654981, 0702676-10.2020.8.07.0000, Rel. ANA CANTARINO, j. 25/01/2023.